Tribunal: TJPA
Processo: 0812507-90.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812507-90.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: SUPERMERCADO BAC LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por SUPERMERCADO BAC LTDA contra decisão interlocutória que rejeitou Exceção de Pré-Executividade em Ação de Execução Fiscal movida pelo Estado do Pará para cobrança de ICMS superior a R$ 31.000.000,00. A agravante alegava a ocorrência de prescrição intercorrente, diante da paralisação do feito por mais de seis anos sem citação válida ou constrição patrimonial. Pleiteou o reconhecimento da prescrição e extinção da execução. A decisão recorrida entendeu que o comparecimento espontâneo da empresa em 2021 afastaria a nulidade da citação e interromperia o curso da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve a consumação da prescrição intercorrente na execução fiscal, em razão de alegada inércia da Fazenda Pública após frustradas tentativas de citação e penhora de bens da executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição intercorrente exige, além do transcurso dos prazos legais de suspensão e prescrição, a inércia do ente exequente na prática de atos que impulsionem o feito.

4.

O STJ, no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566), definiu que a contagem do prazo de suspensão inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor, independentemente de pronunciamento judicial formal.

5.

Entretanto, não se configura a prescrição intercorrente quando a paralisação do feito decorre de omissão do Poder Judiciário ou quando a Fazenda Pública atua diligentemente, como ocorreu no caso, em que houve requerimentos de citação, constrição de bens e redirecionamento da execução.

6.

O comparecimento espontâneo da parte executada e a citação por edital antes do transcurso completo dos prazos legais reforçam a ausência de inércia da exequente.

7.

A jurisprudência do STJ (Tema 179) afasta a caracterização da prescrição intercorrente em hipóteses em que a paralisação decorre de fatores alheios à vontade do credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição intercorrente somente se configura com a verificação da inércia injustificada da Fazenda Pública após a ciência da não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis.

2.

A paralisação do feito decorrente de inércia do juízo ou de diligências infrutíferas não caracteriza desídia do ente público.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, art. 40, §4º; CPC/2015, art. 178.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 16.10.2018 (Tema 566); STJ, REsp nº 1.222.444/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.12.2017 (Tema 179); STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1894534/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 23.05.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por SUPERMERCADO BAC LTDA em face de decisão interlocutória ID 94297782, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0006610-55.2012.8.14.0015, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pela agravante, na qual se pleiteava o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Na origem, trata-se de execução fiscal promovida pelo Estado do Pará, visando à cobrança de créditos tributários de ICMS, no montante superior a R$ 31.000.000,00. A parte executada alegou que o feito encontrava-se paralisado por mais de seis anos, sem citação válida e sem efetiva constrição patrimonial, o que autorizaria o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos da Lei nº 6.830/80, especialmente com base no entendimento firmado pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553/RS.

A decisão agravada assentou que, embora não tenha havido citação válida da empresa ou de seus sócios, e as tentativas de localização de bens penhoráveis tenham sido infrutíferas, o comparecimento espontâneo da agravante em 2021 teria o condão de suprimir a nulidade da ausência de citação e interromper o curso da prescrição. Destacou-se, ademais, que a suspensão do feito somente ocorreu em 2017, motivo pelo qual, ao considerar o comparecimento da empresa em 2021, não teria transcorrido o prazo prescricional de cinco anos.

Em suas razões recursais (ID 15488371), a agravante sustenta que o termo inicial para a contagem da suspensão prevista no art. 40 da LEF teria se iniciado em 03/05/2013, data em que a Fazenda Pública teve ciência da não localização da empresa executada. Assim, defende que, transcorrido o prazo de um ano de suspensão e o quinquênio subsequente, operou-se a prescrição intercorrente em 03/05/2019. Alega que o comparecimento espontâneo posterior não é apto a interromper a prescrição.

Por essas razões, pleiteou a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do agravo, para que seja reformada a decisão interlocutória e reconhecida a prescrição intercorrente, extinguindo-se a execução fiscal.

Na Decisão ID 15506843, indeferi o efeito suspensivo ao recurso, diante da gravidade dos indícios constantes em ação cautelar conexa, que envolve o mesmo grupo empresarial e investiga possível esquema de evasão fiscal, com prejuízo superior a R$ 125.000.000,00.

Por sua vez, o Estado do Pará apresentou Contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID 17738734), defendendo a manutenção da decisão agravada.

Sustenta que não houve inércia da Fazenda Pública, pois foram regularmente formulados pedidos de citação e constrição patrimonial dentro do prazo legal. Afirma que não se pode imputar à exequente a paralisação processual provocada por atos do Poder Judiciário, invocando, para tanto, a Súmula 106 do STJ. Alega que não se verificam os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente, inclusive porque o prazo prescricional não teve início válido diante da ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública quanto à suspensão do feito.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça deixou de intervir nos autos, por entender ausente qualquer hipótese legal de sua atuação obrigatória nos termos do art. 178 do CPC.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo de Instrumento.

Antes de adentrar no julgamento do feito, em resposta a questão suscitada da tribuna acerca da intempestividade das contrarrazões, vou acolher os argumentos da patrona do agravante uma vez que o senhor Secretário da UPJ aqui presente de pronto confirmou que de fato as contrarrazões do Estado são intempestivas, contudo, destaco que essa intempestividade não altera os fundamentos adotados por mim para o presente julgamento, pelo que passo a análise do mérito.

Cinge-se a controvérsia à verificação da ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente no bojo da Execução Fiscal n.º 0006610-55.2012.8.14.0015, ajuizada pelo Estado do Pará em face da empresa SUPERMERCADO BAC LTDA, ora agravante.

A agravante argumenta que a execução fiscal em questão tramita desde o ano de 2012, sem que tenha havido citação válida da empresa executada ou localização de bens passíveis de penhora. Informa que, em 26 de março de 2013, foi frustrada a primeira tentativa de citação por meio de oficial de justiça, e que, em 3 de maio de 2013, a Fazenda Pública tomou ciência da impossibilidade de localizar o devedor, marco inicial para o início da contagem do prazo de suspensão processual, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

Afirma que, nos termos do entendimento firmado no julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 566/STJ), o prazo de prescrição intercorrente teria se iniciado automaticamente com a ciência da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor, sendo irrelevante eventual omissão judicial ou ausência de provocação expressa por parte da Procuradoria.

Sustenta, assim, que a inércia da Fazenda Pública conduziria à extinção da execução pela ocorrência da prescrição intercorrente, cuja consumação teria ocorrido em maio de 2019, não tendo havido, até então, qualquer citação válida ou constrição de bens que pudesse interromper o lapso prescricional.

Entretanto, após detida análise dos autos, entendo não lhe assistir razão. Vejamos:

Em primeiro plano, deve-se reconhecer que a rejeição da Exceção de Pré-Executividade pela decisão agravada se pautou na ausência de inércia imputável à Fazenda Pública, destacando que a suspensão formal da execução somente ocorreu em janeiro de 2017 e que o comparecimento espontâneo da executada em 2021 interrompeu o curso de eventual prazo prescricional.

Importante relembrar que, para fins de contagem da prescrição intercorrente no contexto da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80), o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento vinculante no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS (DJe 16/10/2018), cuja ementa foi minuciosamente transcrita tanto nas razões do recurso, e que dispõe, em essência, que o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40 da referida lei tem início automático com a ciência da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor ou à inexistência de bens penhoráveis, sendo indiferente eventual pedido de prazo para diligência ou a omissão do juízo quanto à decretação formal da suspensão.

No entanto, para se reconhecer validamente a ocorrência da prescrição intercorrente, não basta o simples transcurso do prazo legal (suspensão de 1 ano + 5 anos de prescrição); é imprescindível a constatação da
inércia da Fazenda Pública
, aliada à delimitação dos marcos legais relevantes, inclusive quanto à data de suspensão e de arquivamento do feito, nos moldes exigidos pelo §4º do art. 40 da LEF e pelo próprio REsp 1.340.553/RS.

A
prescrição intercorrente
, prevista no
art. 40 da Lei de Execuções Fiscais,
caracteriza-se pela perda da pretensão executória no curso do processo, em razão da inércia do autor – Fazenda Púbica,
por não praticar os atos necessários para o prosseguimento do feito
, ocasionando a paralisação por tempo superior ao máximo previsto em lei.

Tal modalidade de
prescrição
busca
coibir a tramitação indefinida de processos que provavelmente não terão um resultado prático satisfatório,
devendo o magistrado reconhecê-la de ofício, quando decorrido o prazo de suspensão e o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos, conforme prevê o § 4º do art. 40 da Lei 6.830/1980.

Em suma, a prescrição intercorrente decorre da
inércia da parte exequente
— no caso, a Fazenda Pública —
após a ciência da inexistência de bens penhoráveis ou da não localização do devedor.

A considerar isso, o entendimento jurisprudencial do STJ é firme no sentido de que “a perda de pretensão executiva tributária pelo decurso do tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário” (REsp 1102431/RJ – Tema 179 dos Recursos Repetitivos).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente" ( REsp 1.698.249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe de 17/08/2018). 2. No caso dos autos, a Corte de origem expressamente consignou que "um dos requisitos para que ocorra a prescrição intercorrente é a inércia do Credor/Exequente; mas não há falar em inércia do Exequente quando ocorrer a suspensão da execução por falta de bens penhoráveis dos Executados, como é o caso, visto que apesar de a Executada/Recorrente alegar existir a época da suspensão bens passíveis de penhora, pude verificar que o Exequente já havia diligenciado para efetivar a penhora dos imóveis por ela indicados, conforme se abstrai dos documentos colacionados (arquivo 39 do evento de nº. 03 ? f. 66). Entretanto, naquela oportunidade, a alienação judicial restou frustrada (arquivo 59 do evento de nº. 03 ? f. 105).
Assim, o reconhecimento da prescrição intercorrente não se configura pelo simples decurso do lapso temporal descrito na norma, sendo também necessária a caracterização da desídia da parte interessada em impulsionar a demanda
. (...) Deste modo, conclui-se pela ausência de prescrição intercorrente no caso 'sub examine'?, porquanto não houve inércia por desídia do Exequente, haja vista que desde o ajuizamento da ação, o mesmo se mostrou diligente em cumprir os atos processuais determinados pelo juiz". 3. Avaliar se houve desídia do exequente capaz de permitir a ocorrência de prescrição intercorrente demanda o revolvimento de matéria fático-probatória. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1894534 GO 2021/0139427-9, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2022)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, ART. 535, II, DO CPC DE 1973. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEMORA NO ANDAMENTO PROCESSUAL CAUSADA PELO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. 1. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal a quo julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 2. A inércia foi causada pelos mecanismos inerentes da justiça, portanto o credor não pode ser responsabilizado pelas suas consequências. 3. O STJ, no julgamento do REsp 1.222.444/RS, julgado no rito dos Recursos Repetitivos, art. 543-C do CPC, pacificou a orientação de que
"A configuração da prescrição intercorrente não se faz apenas com a aferição do decurso do lapso quinquenal após a data da citação. Antes, também deve ficar caracterizada a inércia da Fazenda exequente"
.
4. É firme o entendimento do STJ de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução
, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ). 5. Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp: 1697890 RJ 2017/0207378-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/11/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2017) (grifos nossos)

No caso concreto, observa-se que o Estado do Pará demonstrou nos autos que, desde as primeiras frustrações de citação em 2013, diligenciou junto ao juízo da execução solicitando redirecionamento da execução para os sócios da empresa, o que foi deferido em 2014, mas cuja efetivação resultou igualmente frustrada. Em janeiro de 2017, a execução foi formalmente suspensa.

Contudo, a Fazenda Pública continuou buscando o avanço da ação executiva dentro do lapso prescricional contado de forma objetiva, houve apresentação de pedidos de citação, inclusive editalícia, e de medidas constritivas, reiteradamente ignoradas pelo juízo até que em 08/09/2021 foi deferida a citação por edital e em seguida, em 17/11/2021, a própria parte executada compareceu espontaneamente ao feito.

Nesse contexto, não há que se falar, portanto, em inércia ou desídia do ente público. Ao contrário, o que se vê é que a demora no andamento do feito decorre da ação, ou inação, do juízo de origem. Acertada, portanto, a decisão recorrida ao rejeitar a exceção de pré-executividade por não constatar a ocorrência da prescrição intercorrente.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/08/2025